Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719250-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE FELICIO SILVA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANE FELICIO SILVA contra a decisão (id 233351472 - origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705326-22.2019.8.07.0014, ajuizada por ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, que rejeitou a exceção de pré-executividade que objetivava a nulidade da sua citação por edital sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas para a sua localização. Com efeito, por meio dos Acórdãos proferidos nas Propostas de Afetação nos Recurso Especiais no 2166983/AP e no 2162483/AP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e 1.037 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça que versem sobre tal matéria (Tema 1338). Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora